Tribunal: TJES
Processo: 5004271-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004271-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE EGIDIO ALTOE e outros
AGRAVADO: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004271-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EGIDIO ALTOE, MARIA BERNADETHE LOPES ALTOE

Advogado do(a) AGRAVANTE: NUBIA JUDETE LOPES ALTOE - ES16554-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: NUBIA JUDETE LOPES ALTOE - ES16554-A
AGRAVADO: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 891591, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravante junto ao Bancos do Brasil e Banestes.

Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e mesmo tendo o bloqueio ocorrido em conta corrente, é impenhorável, consoante entendimento do c. STJ e deste e. TJES. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, com imediata liberação da penhora dos valores.

Na decisão de ID nº 921913 deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para liberar o valor bloqueado.

Contrarrazões sob ID nº 931470 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 21 de janeiro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004271-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EGIDIO ALTOE, MARIA BERNADETHE LOPES ALTOE

Advogado do(a) AGRAVANTE: NUBIA JUDETE LOPES ALTOE - ES16554-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: NUBIA JUDETE LOPES ALTOE - ES16554-A
AGRAVADO: SAMAUNA IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SIPOLATTI - ES10589

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 891591, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros do ora agravante junto ao Bancos do Brasil e Banestes.

Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e mesmo tendo o bloqueio ocorrido em conta corrente, é impenhorável, consoante entendimento do c. STJ e deste e. TJES.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta inexistir a alegada dificuldade financeira narrada pelo agravante, já que o recorrente atuou como vereador no Município de Venda Nova do Imigrante, além de não ter comprovado que o numerário bloqueado seria oriundo de verba salarial, devendo ser mantida a indisponibilidade.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano ao recorrente, diante dos documentos carreados. Assim, antecipei a tutela recursal e determinei a imediata liberação do valor em questão.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual e apreciar as contrarrazões apresentadas pelo recorrido, ainda tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Diário: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES PENHORADOS. CONTA POUPANÇA. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019). 2. No caso concreto, a ordem de bloqueio judicial incidiu sobre crédito de conta poupança, no valor de R$ 932,82 (novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), o que demonstra, de forma inequívoca, a sua impenhorabilidade. 3. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 011189001644, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019)

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória, cabe ao julgador a análise das circunstâncias em que se deu o bloqueio dos ativos, e no caso, observo que foram bloqueados R$ 512,18 (quinhentos e doze reais e dezoito centavos) em conta corrente no Banco do Brasil S.A e R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos), bloqueados no Banco do Estado do Espírito Santo.

Embora não tenha o recorrente comprovado que os valores bloqueados seriam provenientes de sua atividade laboral e se destinam ao seu sustento e de sua esposa, verifico robustez na alegação diante do fato de ser trabalhador assalariado, conforme vínculo registrado em sua carteira de trabalho (ID nº 891266 – pag.11), percebendo cerca de um salário mínimo por mês.

Embora o recorrido tenha apontado que o recorrente já foi vereador do Município de Venda Nova do Imigrante, tal fato isolado não permite concluir que goza atualmente de boa condição financeira.

Não se olvida que o valor executado é decorrente da sentença que julgou procedente o pedido reconvencional de pagamento de aluguel, referente a imóvel que pretendiam os executados ver declarada a usucapião, que por sua vez fora julgada improcedente. Tal situação apenas reforça a alegada precariedade do postulante.

A quantia perseguida na ordem de BacenJud realizada pelo magistrado era de R$ 113.865,64 (cento e treze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), só tendo sido bloqueados, no total, R$ 518,52 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), o que corresponde e meros 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento) do valor executado.

Portanto, diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos alcança também o numerário depositado em conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado, revela-se mais salutar a liberação da quantia.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal antecipada, para reformar a decisão recorrida, liberando a quantia indisponibilizada nas contas do agravante junto ao Banco do Brasil e ao Banestes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA ONLINE. BACENJUD.

IN
DISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA CORRENTE
. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTE STJ.
DESBLOQUEIO.
DECISÃO REFORMADA.
TUTELA CONCEDIDA.
BENEFÍCIO RESTABELECIDO
R
ECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1
.

No caso,
não
obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida,
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.” (STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019)
.
2
.

Embora não tenha o recorrente comprovado que os valores bloqueados seriam provenientes de sua atividade laboral e se destinam ao seu sustento e de sua esposa, verifico robustez na alegação diante do fato de ser trabalhador assalariado, conforme vínculo registrado em sua carteira de trabalho, percebendo cerca de um salário mínimo por mês.

3
.

Portanto, diante do entendimento do c. STJ de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos
alcança também o numerário depositado em
conta-corrente, e havendo fundados elementos de que o valor constrito causaria muito mais falta ao agravante do que ao agravado,
revela-se
mais
salutar a liberação da quantia.
4.

Recurso
conhecido e
provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.